Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716512-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAR COLLECTION TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA - ME, JESUSDETE SOUZA BARBOSA JUNIOR, JOSE ROBERTO BOURGUIGNON AGRAVADO: NATAL APARECIDO MARTINS, TECNOCEG - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CAR COLLECTION TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA - ME E OUTROS contra a decisão de ID 71274499, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Em suas razões (ID 71502418), a parte embargante, alega, em suma, que a decisão incorreu em erro de fato, porquanto o falecido teria deixado bens a inventariar; que a simulação de retirada da sociedade e a utilização do nome de terceiros foram adotadas como meio de fraudar credores e, de certa forma, proteger o patrimônio pessoal do devedor principal; que busca justamente comprovar a fraude relacionada à ocultação de patrimônio; que o requisito do desvio de finalidade foi demonstrado. Requer o acolhimento dos embargos, com a concessão do efeito suspensivo. A Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da função institucional da Curadoria Especial, se manifestou pela ausência de legitimidade para defender os interesses do agravado, diante do seu falecimento (ID 72345518). A TECNOCEG - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA., por meio da curadoria especial, função institucional da Defensoria Pública do Distrito Federal, deixa de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, uma vez que tratam exclusivamente da conduta da parte já falecida (ID 72345529). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, a embargante alega que a decisão incorreu em erro de fato, porquanto deixou de considerar que o falecido teria deixado bens, os quais, em fraude, foram transferidos a terceiros, o que também demonstra o desvio de finalidade, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, no caso, consta da certidão de óbito (ID 216936561 dos autos de origem) que o falecido não deixou bens, nem testamento, o que, a priori, afasta a sucessão processual pelos herdeiros, que não teriam recebido qualquer bem de herança. Cumpre ressaltar que as alegações acerca de eventual fraude praticada pelo de cujus exige o ajuizamento de ação própria, não caracterizando desvio de finalidade da pessoa jurídica a transferência de bens pessoais do ex-sócio, que se retirou da sociedade em 8/11/2012, para sua ex-esposa. Assim, constatada a ausência de vícios, o que se evidencia é que os argumentos do embargante demonstram o mero inconformismo com o posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora